Tribunal: TJSP
Processo: 1023581-11.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Redibitória. Contrato de venda e compra de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Acolhimento de parte do dano material, improcedência dos demais pedidos e extinção da reconvenção, sem exame do mérito. Recursos dos autores e da instituição financeira.
- Autores. Preliminar de cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Redibitória. Contrato de venda e compra de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Acolhimento de parte do dano material, improcedência dos demais pedidos e extinção da reconvenção, sem exame do mérito. Recursos dos autores e da instituição financeira.
- Autores. Preliminar de cerceamento de defesa. Realização de perícia. Utilidade da prova não demonstrada. Provas documental e testemunhal suficientes à formação da convicção do julgador. Vícios ocultos. Pane elétrica e componentes defeituosos relacionados à instalação de som automotivo e farol de xênon após a compra e ao desgaste natural pelo uso. Veículo com 3 anos de fabricação com 48.000 km rodados. Preliminar afastada. Mérito. Aquisição de veículo usado sem o exame prévio do veículo por profissional capacitado. Risco assumido pelos autores. Vícios que não implicam em defeito na fabricação do veículo. Peças trocadas e serviços realizados após 90 dias da compra que estão relacionados ao desgaste natural dos componentes do automóvel. Improcedência da rescisão mantida.
- Banco. Pretensão ao afastamento de sua condenação à indenização material. Impossibilidade. Débitos de DPVAT e multas que recaem sobre o veículo, anteriores à venda. Veículo alienado aos autores que não estava livre de ônus. Falha na prestação dos serviços da instituição financeira configurada. Aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC. O banco é solidariamente responsável com a concessionária de veículos, sua parceira comercial no aperfeiçoamento do negócio. Instituição financeira que integra a cadeia de fornecedores de produtos e/ou serviços, na condição de prestadora de serviço bancário. Solidariedade configurada. Responsabilidade objetiva do agente financeiro pelos prejuízos experimentados pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC). Danos materiais devidamente comprovados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, majorados os honorários advocatícios devidos pelos autores, sucumbentes na ação principal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor da causa, observadas as disposições contidas no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.